Tribunal: TJDFT
Processo: 0007281-27.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007281-27.2017.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE CLEONEDES CAMELO DE PAIVA XAVIER, JACKELLINE CAMELO DE PAIVA XAVIER, KAMMYLLA CAMELO DE PAIVA XAVIER, LARYSSA STEPHANNY DE PAIVA XAVIER DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID no 34506001, na qual os recorridos afirmam a existência de perda superveniente do interesse recursal em razão do pagamento complementar do ITCD (documento de ID no 34506003), esclarecendo se persiste o interesse nos apelos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007